Tribunal: TJDFT
Processo: 0087952-33.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0087952-33.2009.8.07.0001 APELANTE: ADIL SERGIO PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a manifestação do apelante no sentido de que tem intenção de aderir ao acordo homologado pelo STF, determino a suspensão do processo para que seja promovida a respectiva adesão pelo apelante na plataforma virtual disponibilizada para esse fim. Caso não seja formalizada a adesão, fica mantida a suspensão do feito, haja vista que o RE 626.307 (Tema 264) e RE 591.797 (Tema 265), nos quais são discutidos justamente os expurgos inflacionários decorrentes do “Plano Bresser”, “Plano Verão” e “Plano Collor I e II”, cuja repercursão geral fora reconhecida pelo STF, ainda não foram julgados. Dessa forma, não tendo havido o julgamento, em seu mérito, dos RE 626.307 (tema 264) e RE 591.797 (Tema 265) deve prevalecer a suspensão, já determinada nestes autos (ID 8954929), até que haja o referido julgamento, com fixação da tese a ser adotada, ou adesão do acordo formalizado pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator